Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705528-17.2019.8.07.0008 AGRAVANTE: JOSÉ FERRO COSTA, GLÁUCIA VALERIA FERNANDES FERRO COSTA AGRAVADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO JOSÉ FERRO COSTA e GLAUCIA VALERIA FERNANDES FERRO COSTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o caso em tela se amolda ao Tema 882 do STJ. Alegam, ainda, que não visam discutir questões constitucionais e que apenas mencionaram o artigo da Constituição Federal a título de reforço argumentativo. Outrossim, pontuam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026